Tribunal: TJDFT
Processo: 0731463-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Processo : 0731463-49.2020.8.07.0000 DESPACHO Uma das matérias discutidas no presente recurso é tratada em incidente de resolução de demandas repetitivas, a saber, IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16): Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Por ocasião do julgamento do agravo interno interposto da decisão liminar desta relatoria, foi determinada a suspensão deste agravo de instrumento até o pronunciamento de mérito e a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040, inc. III, do CPC. Em que pese tenham ocorrido o julgamento de mérito e a publicação do acórdão paradigma do referido IRDR, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em análise do pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 – TO (2020/0276752-2), ordenou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos, inclusive nos juizados especiais, que tenham relação com os IRDRs admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí, que tratam acerca de legitimidade passiva do Banco do Brasil, prazo prescricional e termo inicial para contagem do prazo, nas demandas que versam sobre falha na prestação de serviço relativamente a contas vinculadas ao PASEP. Como a ordem de suspensão se estende até o trânsito em julgado das decisões nos mencionados IRDRs, bem assim verificando a interposição e a admissão de Recurso Especial no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000, este agravo de instrumento deverá permanecer suspenso até o julgamento final da controvérsia, tornando à conclusão oportunamente, com a devida certificação pela Secretaria da 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator